Tribunal: TJBA
Processo: 8063312-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063312-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: MENANDRO VINICIUS SANTOS DE MEIRELLES FILHO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. CLÁUSULA LIMITATIVA. INAPLICABILIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação originária, determinando o custeio de tratamento intensivo para obesidade grau III, consistente em internação por 120 dias em clínica especializada (“Hospital da Obesidade”), sob pena de multa diária, diante de laudos médicos que apontam risco severo à saúde e insucesso de terapias anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de internação para tratamento de obesidade grave em estabelecimento não credenciado, indicado por equipe médica especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

4. Laudos médicos e relatório clínico detalhado comprovam quadro de obesidade grau III, com risco severo à saúde do beneficiário e falência de tratamentos convencionais anteriormente adotados.

5. A indicação de tratamento intensivo em ambiente clínico multidisciplinar mostra-se adequada e suficiente em sede de cognição sumária, sendo prescindível a submissão prévia à junta médica da operadora.

6. A clínica indicada possui registro no CNES e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina, evidenciando aptidão técnica para a prestação do tratamento prescrito.

7. Cláusulas contratuais que restringem a cobertura a estabelecimentos credenciados não prevalecem quando confrontadas com prescrição médica fundamentada e risco concreto à saúde do paciente.

8. O alegado risco financeiro suportado pela operadora é reversível, enquanto o agravamento do estado de saúde do beneficiário configura dano potencialmente irreparável.

9. A jurisprudência reconhece a abusividade da negativa de cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do consumidor, ainda que realizado em unidade não integrante da rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8063312-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelado
MENANDRO VINICIUS SANTOS DE MEIRELLES FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator